Tribunal: TJES
Processo: 5016338-91.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016338-91.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: AVERALDO ERNESTO LUPPI GOLDNER

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI. PACIENTE COM CETOACIDOSE DIABÉTICA. OMISSÃO ESTATAL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo, com pedido de transferência imediata do impetrante para leito de UTI, em unidade pública ou privada, com custeio estatal, diante de internação em 28.09.2025 no Hospital Meridional de Cariacica/ES por quadro agudo de cetoacidose diabética, em condição clínica grave e com risco de morte iminente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da solicitação de leito de UTI pela Central de Regulação, diante de documentação médica que indica quadro grave e risco de morte iminente, caracteriza omissão ilegal apta a amparar a concessão da segurança; e (ii) estabelecer se a posterior efetivação da transferência e da internação em leito de UTI prejudica o mandado de segurança ou corrobora a necessidade da tutela postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança tutela direito líquido e certo contra ato ilegal ou omissão de autoridade pública, nos termos do inciso LXIX do art. 5º da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, e a prova pré-constituída demonstra quadro agudo de cetoacidose diabética com necessidade imediata de internação em UTI.

O laudo médico indica risco de morte iminente e a Central de Regulação de Leitos indeferiu a solicitação de transferência, circunstância que caracteriza omissão administrativa incompatível com o dever estatal de assegurar o direito à saúde previsto no art. 196 da CF/1988.

A condição de aposentado e hipossuficiente impede o impetrante de custear internação particular, e a permanência em leito inadequado agrava a situação de vulnerabilidade e justifica a intervenção jurisdicional para proteção da vida e da dignidade da pessoa humana.

A documentação apresentada pela autoridade impetrada comprova a efetivação da transferência e da internação em leito de UTI, fato que não afasta a procedência do pedido, pois confirma a urgência médica e a necessidade da providência postulada.

A liminar merece confirmação e não há condenação em custas nem em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança ampara o direito líquido e certo à internação em leito de UTI quando a prova pré-constituída demonstra quadro clínico grave, risco de morte iminente e omissão estatal no atendimento da regulação.

O indeferimento administrativo de transferência para UTI, em contexto de urgência médica qualificada, viola o direito à saúde previsto no art. 196 da CF/1988 e autoriza determinação de internação em unidade pública ou privada com custeio estatal.

A posterior efetivação da transferência para leito de UTI não prejudica o mandado de segurança quando o fato superveniente confirma a necessidade da medida postulada.

Em mandado de segurança, não há condenação em custas nem em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 196; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA nº 5016338-91.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
: AVERALDO ERNESTO LUPPI GOLDNER

AUTORIDADE COATORA
: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado cuida-se de mandado de segurança impetrado por
AVERALDO ERNESTO LUPPI GOLDNER
, em face de ato tido como ilegal do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO através da qual objetiva assegurar
a imediata transferência de paciente para leito de UTI, em unidade pública ou privada, com custeio pelo Estado do Espírito Santo
.

Pois bem, registro que constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1o da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a
“[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]”
(Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Pois bem, analisando detidamente os argumentos lançados, não vislumbro motivação para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da medida liminar.

Consoante apresentado, a parte impetrante foi acometida por quadro agudo de cetoacidose diabética, o que motivou sua internação no Hospital Meridional de Cariacica/ES em 28/09/2025, com quadro clínico grave, conforme documentação médica anexada.

Consoante laudo médico acostado, a gravidade do quadro clínico do paciente exigia
transferência imediata para unidade de terapia intensiva (UTI)
, dada a configuração de
risco de morte iminente
. Não obstante a imperatividade da medida, a
Central de Regulação de Leitos
indeferiu a solicitação, conforme corrobora o registro sistêmico anexo, materializando omissão estatal diante de urgência médica qualificada.

Soma-se ao quadro clínico a
precariedade financeira
do Impetrante, que, na condição de aposentado e hipossuficiente, encontra-se impossibilitado de arcar com os custos de uma internação particular. A permanência em leito inadequado, à espera da vaga de UTI indeferida, materializa um cenário de desamparo estatal que compromete a sobrevivência do assistido, exigindo a imediata intervenção jurisdicional.

A omissão administrativa caracteriza violação ao dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, bem como afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

Por fim, impende salientar que os documentos colacionados pela Autoridade Impetrada atesta a efetivação da transferência e internação em leito de UTI.

Sob o prisma processual, cumpre registrar que a implementação da medida confirma a
subsistência do direito líquido e certo
invocado, evidenciando que a intervenção do Poder Judiciário foi o único meio eficaz para garantir a preservação da vida do Impetrante.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando em todos os seus termos a medida liminar outrora deferida, para determinar que a autoridade coatora assegure ao impetrante a integralidade do tratamento em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 14, caput, da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conceder a segurança.